Tribunal: STF
Processo: AI 768107
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL PORÉM SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A ausência de intimação pessoal da Fazenda Nacional impede seja decretada a intempestividade do agravo regimental.



    II – O agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração opostos da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso.



    III – Embargos de declaração acolhidos para afastar a intempestividade do agravo regimental da União (Fazenda Nacional), ao qual, porém, se nega provimento.